Tribunal: TJMT
Processo: 1000694-44.2019.8.11.0085
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000694-44.2019.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BRANDINA LAZZAROTTO - CPF: 651.787.851-34 (APELANTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/4408-48 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ISADORA CORTEZ LUSTOZA - CPF: 001.669.002-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL –
DESCONTOS SOBRE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PESSOA IDOSA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
mediante
FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESTITUIÇÃO SIMPLES
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, sendo desnecessária a comprovação da culpa.

Não evidenciada a conduta maliciosa da instituição bancária, os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos na forma simples.

Para caracterização do dano moral, a esfera íntima e moral da parte precisa ter sido abalada. Meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram dano moral.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000694-44.2019.8.11.0085

APELANTE:

BRANDINA LAZZAROTTO

APELADO:

ITAÚ UNIBANCO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRANDINA LAZZAROTTO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Terra do Norte-MT, MMa Juíza Janaína Rebucci Dezanetti, lançada nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais no 1000694-44.2019.8.11.0085
,
ajuizada em face do
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando a autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cujo pagamento da verba ficou suspenso por ela ser beneficiária da assistência judiciária.

A apelante, em suas razões recursais, sustenta a anulabilidade da sentença por ausência de fundamentação, “
pois o magistrado limitou-se a dizer que, o apelado apresentou documentos que comprovam a contratação de empréstimo com o banco. Ora, onde está os documentos devidamente assinados pela Apelante?
” (sic).

No mérito, resume que ajuizou a referida ação em decorrência de ter sofrido descontos em seu benefício previdenciário, no valor de R$ 5.006,34 (cinco mil e seis reais e trinta e quatro centavos), referente ao contrato no 560513974, a ser quitado em 72 parcelas de R$ 150,14 (cento e cinquenta reais e quatorze centavos), no entanto, o juízo singular julgou improcedentes os pedidos da inicial, por vislumbrar a existência de assinatura idêntica com do documento de identidade da recorrente no contrato de empréstimo.

Elucida que jamais recebeu qualquer valor da empresa apelada, sendo que não há nos autos nenhum contrato de refinanciamento consoante afirmado pelo magistrado “a quo”, e nem mesmo demonstração de que esse crédito caiu em sua conta bancária.

Argumenta que “
o documento apócrifo de id n. 26521304 é referente a um suposto empréstimo de R$ 5.184,57, já o contrato mencionado na petição inicial é de R$ 5.006,34, id n. 24030556, ou seja, trata-se de valores diferentes
” (sic), sendo que “
documento apócrifo não é contrato, trata-se de limite de crédito
” (sic).

Ressalta que a requerida só possui seus documentos pessoais, porque procurou um correspondente bancário na cidade de Terra Nova do Norte para realizar empréstimo com o apelado, sendo que à época assinou diversos documentos em branco.

Menciona que banco deve ter atenção e cautela ao contratar com os clientes, cabendo-lhe averiguar a veracidade dos documentos entregues, para não provocar danos a outrem, sendo que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias, consoante a súmula 479 do STJ.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, e por conseguinte, restituir todos os valores descontados indevidamente em dobro, e ainda ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), além da inversão da sucumbência, que pugna no percentual de 20% sobre o valor da condenação (id. 59964568).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, aduz que não há elementos fáticos ou legais que ensejam a invalidação do contrato de empréstimo e sua renegociação, pois restou devidamente comprovada a regular relação jurídica entre as partes, conforme a assinatura da proposta que partiu do próprio punho do apelante, de modo que não deve prevalecer a alegação de falha, vicio ou fraude.

Assim, argumenta que inexiste dano material indenizável, bem como dano moral, pois não houve falha na prestação de seus serviços (Id. 59964572).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária (Id. 59964526 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade e mesmo ausência de fundamentação da sentença (art. 93, IX, da CF), visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão e o juízo singular fundamentou suficientemente a sentença ao julgar improcedentes os pedidos da inicial, quando considerou que a assinatura aposta no contrato de empréstimo é idêntica com a do documento de identidade da apelante.

Infere-se dos autos que
BRANDINA LAZZAROTTO
ajuizou
a ação declaratória de inexistência de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e danos morais em desfavor de
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, alegando, em síntese a cerca da existência de desconto indevido em seu benefício previdenciário, o qual fazia referência ao contrato de no 560513974, no valor de R$5.006,34 (cinco mil e seis reais e trinta e quatro centavos), a ser quitado em 72 parcelas de R$150,14 (cento e cinquenta reais e quatorze centavos), na qual havia sido descontado 11 (onze) parcelas até o ajuizamento da ação.

O Magistrado ao sentenciar o feito, julgou improcedentes os pedidos da inicial, por entender que a assinatura aposta na cédula de crédito bancário é idêntica a lançada em seu documento pessoal afastando a pretensão inicial.

Por consequência, condenou a autora/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cujo pagamento da verba ficou suspenso por ela ser beneficiária da assistência judiciária.

A apelante em sua defesa aduz que jamais recebeu qualquer valor da empresa apelada, ressaltando que a requerida só possuía seus documentos pessoais, porque procurou um correspondente bancário na cidade de Terra Nova do Norte para realizar empréstimo, sendo que à época assinou diversos documentos em branco.

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que, na hipótese em apreço, é cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3o, § 2o, do CDC.

Não obstante a isso, o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe sobre os direitos básicos do consumidor no qual se impõe a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

Pelo que dos autos consta, nota-se que a apelante aduz que não contratou, tampouco solicitou qualquer serviço perante o banco apelado, sustentando categoricamente também foi vítima da ação de terceiros.

Vislumbra-se dos autos, que embora conste a existência de um contrato, validando uma suposta assinatura da apelante (id. 59964538 - Pág. 1 e 2), que a recorrida em sua defesa, anexa somente a uma Ficha de Compensação no 560513974, no valor de R$ 1.083,88 (mil e oitenta e três reais e oitenta e oito centavos) (id. 59964540 - Pág. 1).

Desse modo, caberia ao recorrido comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, ou seja, caberia ao agente financeiro trazer além dos documentos comprobatórios da cobrança, o documento financeiro de que o crédito impugnado foi debitado na conta da apelante.

Cumpre dizer inclusive, que a apelante é idosa e possui pouca instrução, de modo que era necessária a formalização do contrato
por instrumento público, situação que não ocorreu.

Ademais, necessário frisar que o apelado ao disponibilizar esse tipo de contratação deveria tomar mais cautela para não incorrer em falsários, averiguando os dados e documentos apresentados pelo interessado na contratação do empréstimo, sob pena de ser responsabilizado pelos danos causados em razão da sua negligência.

Diante de tal quadro, tem-se como inexigível o débito indicado pela autora, haja vista ter sido realizado mediante fraude de terceiros, configurando, assim, fortuito interno o qual está relacionado ao
risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor do serviço
.

Neste sentido, aplica-se ao caso concreto o Enunciado no. 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em caso análogo,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. "
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
" (REsp 1.197.929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 12.9.2011). 2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte.Incidente, portanto, a Súmula 83/STJ. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria de fato (Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1158721/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 15/05/2018)

Portanto considerando que ilícitos foram os descontos levados a efeito nos benefícios previdenciários da parte autora, ora apelante, é devida a restituição de tais valores na
forma simples
e não dobrada como pretendido pelo mesmo.

É que para ensejar a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, e no art. 940 do Código Civil (antigo art. 1.531), necessária se faz a comprovação da má-fé do credor, estando tal entendimento, inclusive, consolidado na Súmula no. 159 do Supremo Tribunal Federal:
“Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”
.

Veja que a devolução em dobro pressupõe o preenchimento de dois requisitos indissociáveis, quais sejam, cobrança indevida e ação consciente do credor, sem o que impossível o acolhimento dessa pretensão.

Dessa forma, não restando evidenciada a conduta maliciosa do banco réu, os valores que tenham sido indevidamente cobrados devem ser devolvidos na forma simples, sendo incabível sua pretendida devolução em dobro, ainda que reconhecida a invalidade/nulidade da sua contratação, estando em consonância com o entendimento dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE NULIDADE -EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PESSOA IDOSA E ANALFABETA – REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS – VÍCIO NA RELAÇÃO JURÍDICA - RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE -
RESTITUIÇÃO SIMPLES
– ORDEM DE PAGAMENTO COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta só tem validade quando feito por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído por instrumento público.
A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira
,
a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples
, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável. À luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte." (N.U 1001311-26.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 04/11/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR INDÍGENA E ANALFABETA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – NULIDADE EVIDENCIADA – RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS – MANEIRA SIMPLES
– DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A falha na prestação dos serviços bancários que resultaram na nulidade do contrato, enseja a reparação do dano moral ‘in re ipsa’, vez que os descontos irregulares incidiram de verba de caráter alimentar.

O arbitramento do valor da indenização deve se ater à razoabilidade e à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.
A restituição dos descontos irregulares deve ser feita de maneira simples, ante a ausência de prova de má-fé.
”
(N.U 0001789-15.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2020, Publicado no DJE 19/05/2020)

Por outro lado, em relação aos danos morais, não vislumbro na hipótese qualquer lesão a interesse existencial da autora, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica.

Não se nega o aborrecimento sofrido. Porém, não se pode erigir qualquer fato como dano moral, pois o dano imaterial deve atingir a esfera moral do indivíduo com intensidade além do normal, transtornando sua psique. Os fatos narrados indicam dissabor, mas não um transtorno psicológico relevante.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO – NULIDADE – ORDEM PÚBLICA – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – NECESSIDADE
– DANOS MORAIS – AUSÊNCIA – DEVER DE REPARAR – INEXISTÊNCIA
– Evidenciado nos autos que o negócio jurídico litigioso foi firmado por analfabeto sem que fosse observada a forma prescrita em lei, a nulidade absoluta resulta caracterizada e deve ser declarada de ofício, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante –
Inexistindo qualquer lesão a interesse existencial concretamente tutelável, improcede o pedido de danos morais.
”
(TJ-MG – AC: 10000204448393001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para declarar inexistente o empréstimo formulado no contrato de no 0560513974, no valor de R$5.006,34 (cinco mil e seis reais e trinta e quatro centavos), além da repetição do indébito simples, dos valores indevidamente descontados do benefício da autora, com a incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação válida e correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43 do STJ). Julgo improcedentes o pedido quanto ao dano moral, na forma supra fundamentada.

Por consequência, considerando que apelante foi vencedora na maior parte dos pedidos, condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020